Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-69.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000804-69.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[NICKELLY SAUANNA SANTOS DE MELO - CPF: 039.564.531-07 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000804-69.2022.8.11.0010

Origem:

JUIZADO

ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE JACIARA
/
MT
Recorrente:
NICKELLY SAUANNA

SANTOS DE MELO

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 14-16/02/2023

EMENTA:

R
ECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO
.

ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRAT
UAL. TERMO INICIAL. SÚMULA
S
54 E 362 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

NICKELLY SAUANNA SANTOS DE MELO

postula
pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa d
a
Recorrente
em ter celebrado contrato com a
empresa c
oncessionária
, cabia a esta o ônus de provar a
regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

3.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
Concessionária
Recorrida
, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.
Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indeni
zação, pois macula o nome da
consumidor
a
e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,

configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidênciados juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e correçãomonetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
.
Recurso conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação
em que
a
Recorrente

NICKELLY SAUANNA SANTOS DE MELO

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da
empresa c
oncessionária
na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
das
entidades de proteção ao crédito, bem
ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de
R$
3
.000,00 (
trê
s
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente
NICKELLY SAUANNA SANTOS DE MELO

nas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
.

Em contrarrazões (ID 138514692), a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023